Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726990-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADJA MARIA DE MORAIS LINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING FLORIDA MALL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte, ao tempo em que junta regular guia de recolhimento do preparo, acosta aos autos o comprovante de ID 28402889, o qual encontra-se incompleto/recortado, o que impossibilita a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, o art. 1.007, caput, do CPC, preconiza que, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.". Diante da falta de efetiva comprovação do pagamento, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte agravante comprove o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora